Tribunal: TJBA
Processo: 8023032-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023032-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA MARQUES DE ALMEIDA CIRINO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO MARQUES NAPOLI, RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA, MARCELO MARQUES NAPOLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO A MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO HIPERCINÉTICO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL APT0 NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL RECONHECIDO. DANOS MORAIS MAJORADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, e, Embargado, M.V.A.C..

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.